Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA ANTECEDENTE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSTRIÇÃO. VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSOLVENTES. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES.
1. O deferimento do arresto, medida de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada, nos termos dos art. 300 e 301 do CPC.
2. A relação jurídica havida entre os litigantes restou demonstrada pelos documentos juntados na primeira instância.
3. O acervo probatório acostado à petição inicial do processo originário indica a existência de uma negociação entre os litigantes para gerenciar aplicações financeiras por meio de bitcoins e altcoins. Ademais, há que se falar em evidência de inadimplemento frente aos aludidos Contratos de Prestação de Serviços, cuja é ilação é reforçada pelo fato de que os agravados sendo investigados “por suposto esquema de pirâmide financeira” e que se constata uma “multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas, tendo como fatos as questões delineadas na inicial”.
4. Presente, pois, aparência do direito de forma suficiente a fundamentar a constrição judicial de valores em contas bancária das pessoas físicas e jurídicas insolventes.
5. A inadimplência emergiu de maneira equivalente em outras ações judiciais, o que consubstancia um perigo de dano ao resultado útil do processo principal. Isso porque, pode-se considerar provável uma dilapidação patrimonial, notadamente em face de possíveis constrições judiciais em demandas semelhantes.
6. Constatam-se presentes, pois, os pressupostos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.